Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO. ARTS. 389 E 408 DO CC. PRINCÍPIOS. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O contratante lesado é parte legítima para figurar no polo ativo da ação de execução de cláusula penal.

2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

3. Com base nos arts. 389 e 408 do CC e nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser mantidas, incluídas as penalidades pelo inadimplemento. Contudo, o Juiz pode reduzir o montante da penalidade se ele for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (CC, art. 413).

4. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão de uma condenação contempla redução do valor nela fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.